Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0710898-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JOSÉ GERALDO DOS SANTOS AGRAVADO(S) DIDIMO TAVARES DE OLIVEIRA RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Geral dos Santos contra decisão (ID 15851501) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, integrada pelo ato judicial de ID 15851499, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Didimo Tavares de Oliveira, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 15851488), o agravante sustenta, em suma, a necessidade de revogação do benefício de gratuidade de justiça conferido à parte exequente, ora agravada. Acrescenta que o cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença não poderia albergar o valor da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. No mais, anota que o feito executivo teria sido aparelhado com “provas ilegítimas” pela parte exequente. Para tanto, alega “o executado foi condenado a pagar itens subsidiados apenas em recibos de cartão de crédito, orçamentos anteriores à contratação em si do serviço de empreitada, planilhas de Excel elaborada pelo próprio exequente, e notas fiscais de materiais de outra obra, totalmente estranha ao objeto do contrato”. Pugna, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 15555781). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, importante frisar que, nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. A par disso, da leitura inicial dos argumentos recursais, própria desse momento processual, observa-se que a fundamentação relativa à “ilegitimidade” dos documentos que instruem o feito executivo de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a rediscussão de matéria que já foi objeto de amplo debate quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, poderia render ensejo a indevida violação da coisa julgada. Para além desse ponto, quanto ao segundo requisito, observa-se que a simples rejeição da impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante, com subsequente continuidade do cumprimento de sentença originário, por si só, não resulta em risco de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, que, por certo, pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora